Tribunal: TJDFT
Processo: 0738230-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DA DILIGÊNCIA. ANÁLISE DE QUESTÃO APRECIADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA SEPULTADA PELA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Em observância à teoria da aparência, considera-se válida a citação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço onde se situa a parte ré, uma vez que quem a recebeu não fez qualquer ressalva.

2. Não cabe verificar sobre a existência de ausência de interesse de agir ou excesso de execução em sede do processo de despejo cumulado com cobrança, já em fase do cumprimento de sentença em tela, uma vez que esta matéria estaria sepultada pela coisa julgada

3. Agravo de instrumento não provido.